Tribunal: TJSP
Processo: 2159509-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Falta de elementos que qualifiquem a agravante como economicamente capaz para arcar com as custas e despesas processuais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Falta de elementos que qualifiquem a agravante como economicamente capaz para arcar com as custas e despesas processuais. Benefício concedido. Decisão reformada. Recurso provido.